Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-53.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008016-53.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANA PATRICIA DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 053.872.971-67 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
EXORBITANTE. DISCREPÂNCIA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. LIMITAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que se buscava a declaração de abusividade das taxas de juros remuneratórios e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em percentual significativamente superior à média de mercado são abusivos; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, mas os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa contratada (15,99% ao mês e 492,99% ao ano) supera em mais de 100% a média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,62% e 6,82% ao mês nas respectivas datas), configurando discrepância substancial e abusiva.

A ausência de justificativa objetiva pela instituição financeira — como risco elevado ou circunstâncias peculiares da operação — impede a manutenção das taxas pactuadas.

A jurisprudência do STJ, fixada no REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), admite a revisão de juros em hipóteses de flagrante abusividade, especialmente em contratos regidos pelo CDC.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do credor, não evidenciada no caso concreto, sendo devida apenas a devolução simples dos valores pagos a
maior, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que supera em percentual significativo a média de mercado divulgada pelo Banco Central é abusiva e deve ser limitada à média vigente no período da contratação.

A repetição do indébito em contratos bancários ocorre na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

O princípio do pacta sunt servanda não impede a revisão contratual em relações de consumo quando comprovada cláusula abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V, 39, V, e 51, IV e §1o; Decreto no 22.626/1933; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009 (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01.07.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 357.081/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
18.12.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008016
-
53
.
2022
.
8
.
11
.
0007

APELANTE: ROSANA PATRICIA DOS SANTOS DE CAMPOS

APELADO: COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ROSANA PATRICIA DOS SANTOS DE CAMPOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação desconstitutiva para revisão contratual bancário, ajuizada em face de COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas, com a consequente readequação das taxas de juros e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

S
ustenta que as taxas de juros aplicadas nos contratos são abusivas, estando muito acima da taxa média praticada pelo mercado.

Alega que o REsp n. 1061530/RS permite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada.

Afirma que o requerido não comprovou qualquer peculiaridade que justificasse a cobrança de taxas tão elevadas.

Sustenta, ainda, que houve mudança de posicionamento do STJ quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito, sendo agora dispensável tal comprovação, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
313850856)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando ter firmado dois contratos de empréstimo pessoal com a parte ré: Contrato n. 1004133430, de 19/01/2022, no valor de R$ 665,70, em 12 parcelas de R$ 127,41, com taxa de juros mensal de 15,99% e anual de 492,99%; e Contrato n. 1006225541, de 11/08/2022, no valor de R$ 721,05, em 15 parcelas de R$ 135,82, com taxa de juros mensal de 15,99% e anual de 492,99%.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre a apelante e a instituição financeira apelada, bem como à possibilidade de repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto, embora vigore o princípio do
pacta sunt servanda
, que confere força obrigatória aos contratos, tal princípio não é absoluto, podendo ser mitigado quando verificada a existência de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O objeto da discussão são os contratos firmados entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de
n. 1004133430
(id 313850410) e Cédula de Crédito Bancário de n.
1006225541
(id 313850411).

A apelante sustenta que as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos são abusivas, pois estariam muito acima da taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza
.

Sobre o tema, é importante ressaltar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme entendimento consolidado. Assim, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Contudo, é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

Ambas

as
Cédula
s
de Crédito
s
Bancário
tiveram
os juros remuneratórios ajustados em 15,99% ao mês e 492,99% ao ano.

A
média apurada em
19/01/2022
, data em que firmada a
CCB
de
n. 1004133430
(id 313850410)
,
foi de
6,62% ao mês.

Enquanto a média
apurada em
11/08/2022
, data em que firmada a
CCB
1006225541
(id 313850411)
, foi de 6,82% ao mês.

A
discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou
decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto,
a exorbitância apurada
não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Assim,
cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação

Por fim, quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, cumpre destacar que, para que seja cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, é necessário que fique demonstrada a cobrança indevida e a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do credor.

No caso, não restou demonstrada a má-fé da Instituição Financeira, razão pela qual, a
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para r
econhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada
em ambos os contratos (
Cédula de Crédito Bancário de
n. 1004133430
(id 313850410) e Cédula de Crédito Bancário de n.
1006225541
(id 313850411
)
, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação,
(
correspondente
a

6,62% ao mês
para a
CCB de
n. 1004133430
(id 313850410
) e
6,82% ao mês
para a
CCB
1006225541
(id 313850411)
, bem como,
d
eterminar a restituição
simples
dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação apurado na fase de liquidação da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025